Tribunal: TCU
Processo: 015.714/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de aposentadoria de Carlos Roberto dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Carlos Roberto dos Santos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado; 9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. orientar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. o interessado deverá retornar à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão ou poderá se manter aposentado, porém com fundamento legal de aposentadoria diverso, desde que preencha a totalidade dos requisitos exigidos. 9.5. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.